Tribunal: STF
Processo: Inq 4454
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PODER/DEVER DE O JUDICIÁRIO FISCALIZAR A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. CONTROLE DE ABUSOS E RESGUARDO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU MATERIALIDADE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INVESTIGAÇÃO POR PRAZO IRRAZOÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LXXVIII E ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBTENÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO APÓS A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. II - TÉRMINO DE MANDATO PARLAMENTAR. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMPETENTE, COM DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE 60 DIAS. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.



    I - Cabe ao Poder Judiciário a última palavra a respeito da existência de justa causa, quer para a instauração, quer para o prosseguimento de investigação criminal, sem que isso represente qualquer ofensa ao sistema acusatório. 



    II - A pendência de investigação por prazo irrazoável ofende o disposto nos arts. 1º, III e 5º, LXXVIII da Constituição Federal.



    III - Surgindo novos elementos de informação após a decisão de arquivamento do feito, tem-se aplicável o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



    IV - O término do mandato parlamentar faz cessar a competência do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as investigações. 



    V - Encaminhamento do feito ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, competente para a análise do caso, com observação no sentido de que a Procuradoria da República deverá concluir as diligências no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento.



    VI - Agravo parcialmente provido.